Tribunal: CARF
Processo: 15889.000364/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000364/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.357 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
TEXTIL EVEREST LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LEVANTAMENTO DE DÉBITO. NFLD. REMUNERAÇÃO PAGA
AOS SEGURADOS EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
APLICAÇÃO
DA
DECADÊNCIA
PARCIAL
CONFORME ARTIGO 173, I DO CTN. APLICAÇÃO DA SUMULA
VINCULANTE STF NO 8. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
SUMULA CARF 99.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. Impossibilidade de aplicação da Súmula CARF no 99,
referente de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
por inexistência de prova nos autos de recolhimento antecipado, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte nas competências
dos fatos geradores a que se referir a autuação. Cabível na espécie a aplicação
da decadência nos moldes do artigo 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000364/2007-01
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000364/2007-01

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 258/268), interposto contra o Acórdão 14-
19.168, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP – DRJ/RPO (e-fls. 236/244), que considerou improcedente, por unanimidade de votos,
Impugnação da contribuinte (109/118) apresentada diante de Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito - NFLD (e-fls. 02/79) que apurou contribuições previdenciárias devidas cujos fatos
geradores envolvem as parcelas in natura fornecidas aos empregados da notificada a titulo de
alimentação, sem estar inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT, no valor
originário de R$ 66.073,73, a sofre incidência de multa de ofício e juros de mora, consolidada na
data de 22/08/2007, cientificada à interessada através de correspondência em 24/08/2007 (AR e-
fl. 101).
2. A seguir reproduz-se o relatório do Acórdão da DRJ/RPO, por retratar
adequadamente os fatos ocorridos.
Relatório
Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Debito - NFLD n° 37.117.514-3,
de 22/08/07, de contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à
parte do segurado empregado, não retida, da empresa, ao financiamento da
complementação das prestações por acidente de trabalho, até 06/97, ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, a partir de 07/97, e as destinadas às
Entidades Terceiras -SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE,
incidentes sobre os valores referentes a Cestas Básicas fornecidas aos empregados, em
desacordo com a legislação de regência, uma vez que, no período arrolado, a Notificada
não era inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT, em conformidade
com o Relatório Fiscal, no montante de R$ 149.988,38 (cento e quarenta e nove mil,
novecentos c oitenta c oito reais c trinta c oito centavos), consolidado em 22/08/07.
Dentro do prazo regulamentar, a Notificada apresentou Impugnação, consubstanciada
nas seguintes alegações, em síntese:
a) O prazo decadencial aplicável às contribuições sociais é o previsto nos artigos
150, § 4o e 173, inciso I do CTN, ou seja, cinco anos a contar da ocorrência do
fato gerador ou do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Traz jurisprudências nesse sentido.
b) Recentemente, a Corte Especial do STJ, por unanimidade, afastou a aplicação
do prazo decadencial de dez anos fixado no art. 45 da Lei n° 8.212/91,
ratificando a aplicação do prazo de cinco anos previsto no CTN, com base no art.
146, inciso III da Constituição Federal.
c) Portanto, forçoso concluir que os valores lançados referentes ao período de
01/1997 a 07/2002 não poderiam ter sido incluídos no lançamento, uma vez que
foram alcançados pela decadência.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000364/2007-01

d) As cestas básicas são distribuídas ocasionalmente pela Impugnante quando há
estipulação neste sentido nas Convenções Coletivas de Trabalho - CCT. São
entregues in natura pela empresa aos empregados. Em diversos períodos,
apontados inclusive pela fiscalização, não realizou a distribuição de cestas
básicas. Logo, essa distribuição eventual não tem característica de salário e não
pode ser incluído como salário de contribuição. Traz jurisprudência nesse
sentido.
e) A jurisprudência adota entendimento que não é o mero cumprimento de
formalidade (cadastro no PAT) que alterará a natureza da cesta básica in natura e
o conceito de salário de contribuição. Não se pode pretender lançar contribuições
previdenciárias (obrigação principal ) em decorrência de obrigação acessória
(inscrição no PAT), sem ao menos existir fato gerador da contribuição.
f) Requer que seja reconhecida a decadência do direito de lançar, no período de
01/1997 a 07/2002 e que seja anulada a NFLD, diante da inexistência de fato
gerador da contribuição previdenciária.
É a síntese dos autos.
3. Elucidativa é a transcrição da ementa do Acórdão sob revisão, exarada pela
DRJ/RPO em sua decisão pela procedência da notificação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2004
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO CESTA BÁSICA.
Integra o salário de contribuição do segurado empregado a parcela in
natura paga pela empresa, sem a observância da legislação do PAT -
Programa de Alimentação do Trabalhador.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
E vedado à Administração Pública o exame da legalidade c
constitucionalidade das Leis.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decadência no âmbito da Previdência Social é decenal..
Lançamento Procedente.
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da decisão a quo, em 09/06/2008, a ora
Recorrente apresentou seu Recurso em 04/07/2008 (AR de e-fls. 248 versus protocolo de e-fl.
258), documento do qual seus argumentos apresentados são extraídos e, em síntese, apresentados
a seguir.
- apresenta apertada síntese dos fatos ocorridos, tanto da NFLD quanto da Decisão
recorrida;
- clama pela decadência parcial do lançamento com base na Súmula Vinculante
STF no 8, para o período de 01/1997 a 07/2002;
- repisa similar e integralmente seus argumentos meritórios expostos na sua
impugnação acerca da desnecessidade de inscrição no PAT para que o fornecimento de
alimentação in natura não seja caracterizado como fato gerador; e
- anexa farta jurisprudência e doutrina.
5. Seu pedido final é, preliminarmente, pelo reconhecimento parcial da
decadência do lançamento, e no mérito, pela anulação da NFLD por inexistência de fato gerador.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000364/2007-01

Incidentes Processuais
6. Compulsando os autos verifica-se ainda a emissão de Termo de Trânsito em
Julgado (e-fls. 254), o qual chegou a ser intimado à interessada, que apresentou petição (e-fls.
286/287), indicando que já havia apresentado seu recurso tempestivamente e juntando nova
cópia do mesmo (e-fls. 289/299). O equívoco na emissão do referido Termo foi sanado através
do COMUNICADO/SACAT/n° 01043/2008 (e-fl. 308), o qual informou o devido cancelamento
à contribuinte, uma vez reconhecido que seu recurso realmente fora impetrado tempestivamente.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. Preliminarmente, nota-se a farta apresentação de jurisprudência e doutrina
pela ora recursante. Dessa forma, deve ser destacado que, quanto à jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”.
10. Com isso, fica claro que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além de respeitáveis alusões doutrinárias eventualmente apontadas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelo CARF. E mais, as decisões levantadas pelo
recorrente não são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
11. De pronto tem-se por bem apreciar o quesito do período decadencial que
possa estar envolvido no presente caso. Para o entendimento do prazo decadencial, inicialmente
deve ser indicada a inconstitucionalidade dos art. 45 e 46 da lei 8.212/91, com base nos artigos
146 da Constituição Federal e 174 do Código Tributário Nacional - CTN, e no entendimento do
STF, no julgamento do RExt n.° 138284-8/CE, da lavra do Ministro Carlo Velloso, abaixo
transcrito:
RExt. 138284-8/CE: "A questão da prescrição e da decadência entretanto parece-me
pacificada. E que tais institutos são próprios de Lei Complementar de normas gerais
(art. 146, III, b, e art. 149). Quer dizer os prazos de prescrição e de decadência inscritos
na Lei Complementar de normas gerais (CTN) são aplicáveis, agora, por expressa
previsão constitucional, às contribuições parafiscais (CF art. 146, III, b, e art. 149)".
12. Analisando a decadência do crédito constituído, ou seja, a data de sua
constituição em relação à ocorrência do fato gerador, devem ser excluídas das autuações as
competências abrangidas pela decadência, com base na Súmula Vinculante n. 08 do STF:
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000364/2007-01

Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
13. Lembremos que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a lei
determina que o contribuinte apure e pague o tributo por ele devido, com garantia à
administração tributária de fiscalizar a atividade do contribuinte, homologando-a ou dela
discordando, com o lançamento de ofício da diferença detectada.
14. O prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é, em regra,
aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
15. Já para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do
§4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
16. A regra contida no mencionado §4o do art. 150 é excepcionada nos casos em
que inexistir pagamento para a competência específica do fato gerador em apreciação ou se
comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o prazo previsto no
inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional. Isto porque o Superior Tribunal de Justiça
entendeu, em sua análise do RESP no 973.333/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que
prazo de 5 (cinco) anos para constituição do crédito tributário começa a correr no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado “nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito”.
17. Como consequência, somente havendo adiantamento de pagamento, ainda que
parcial, poderá ser adotada a regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN, entendimento inclusive
deste Conselho, conforme por este sumulado e colacionado a seguir:
Súmula no 99 – Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000364/2007-01

incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
18. No presente caso, verifica-se que para as competências que envolvem os
lançamentos efetuados passiveis de terem a decadência caracterizada, não há comprovação, nos
autos, de existência de recolhimentos, uma vez que no relatório DAD – Discriminativo Analítico
de Débito não se constatam apropriações de créditos de qualquer natureza e não consta ainda nos
autos RDA - Relatório de Documentos Apresentados, que poderia indicar a existência de
eventuais pagamentos. Não há cabimento, portanto, para aplicação da Súmula 99 deste CARF,
por falta de elementos indicativos para tanto no corpo do processo administrativo.
19. Desta forma, para a NFLD consolidada em 22/08/2007, devidamente
cientificada em 24/08/2007, com período de apuração 11/1997 a 12/2004, com base no artigo
173, I, do CTN, devem ser consideradas decadentes as competências levantadas até 11/2001,
inclusive.
20. Em continuidade, aprecie-se então o Mérito desta lide. Do relatório da
Auditoria depreende-se que durante a Fiscalização foi constatado que a empresa fornecia
alimentos in natura a seus segurados, através de registros em livros contáveis, embora a autuada
não estivesse regularmente inscrita no PAT. Veja-se o que o Auditor atestou, ipsis literis:
DO FATO GERADOR
3. Constituíram fatos geradores do presente lançamento fiscal remunerações segurados
empregados pagas em utilidades (in natura') sob a forma de Cesta de Alimentos.
4. Os valores foram obtidos em contas contábeis classificadas no Custo de Produção e
em Despesas Gerais; conforme se seguem.
a) Nos Custos de Produção:
(...)
b) Nas Despesas Administrativas:

(...)
5. A empresa não comprovou inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador
(doravante denominado 'PAT’) nos termos da Lei 6.321 de 14/04/1976; apesar de
intimada para tal.
5.1. Ademais, há fatos que demonstram a desmotivação para a inscrição da empresa
junto ao PAT:
a) Há alguns meses sem aquisição e, portanto, sem distribuição das cestas. Isso
se verifica nas competências 08/2002, 09/2002, 11/2002,12/2002 (valor ínfimo),
03/2003 e 01/2004 a 03/2004.
b) As aquisições das cestas têm comportamento de 13o salário em dezembro: há
duas aquisições nos anos de 1997 a 2001, 2003 e 2004. Uma no início e outra em
meados do mês; ambas com valores aproximados aos valores das demais
competências.
c) As despesas de cestas apropriadas contabilmente no setor de Administração é
cerca de 25 % ou 1/4 em relação ao total, sendo que o Setor da Produção tem,
notoriamente, a maioria dos empregados.
d) Considerando os valores per capita dos totais mensais das aquisições de cestas
(total dividido pelo número em empregados em Folhas de Pagamentos),
verificamos valores baixos entre 1997 e 2002; principalmente no ano de 2002
quando tivemos preços inflacionados de produtos da cesta básica. Isso, aliado à
distribuição desproporcional para o Setor Administrativo, faz, inferir que houve
distribuição de cestas de baixo valor nutricional.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000364/2007-01

(...)
Acrescente-se: a inscrição no PAT determina requisitos mínimos (conforme por
exemplo, Portaria Interministerial 05 de 30.11.1999. art. 5o - calorias por
refeição).
(...)
21. Diante dessas constatações, necessário se faz destacar o hodierno
entendimento deste e. Conselho no sentido de que a mera formalidade de ausência de inscrição
no PAT do Ministério do Trabalho, o Fornecimento de Tickets-Alimentação sem que haja
inscrição no PAT, ou ainda o fornecimento de alimentação in natura, não configura a incidência
de contribuições previdenciárias, uma vez que já são constatados contornos do programa que
atende ao objeto de buscar a alimentação do trabalhador.
22. Tal entendimento pode ser verificado no Acórdão 2301-002.542, da 1a Turma
da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, ou ainda no recentíssimo Acórdão 9202-007.702, da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 27 de março de 2019, cuja ementa é
colacionada a seguir, pela ordem enumerados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2003, 31/05/2004
(...)
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR
Da mera formalidade de ausência de inscrição por falta de atualização junto ao PAT do
Ministério do Trabalho e ou o Fornecimento de Tickets Alimentação sem que haja
inscrição no PAT, não configura a incidência do artigo 28, I da Lei 8.212 de 1991,
combinado com o Artigo 214, parágrafo 9, inciso III e o parágrafo 10 do Regulamento
da Previdência Social RPS, porque, havendo contornos do programa que atende ao
objeto que é alimentar o trabalhador, é bastante assaz para justificar a não incidência.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2003, 31/05/2004
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
23. O retrocitado Acórdão 9202-007.702 destaca também que tal entendimento
tem como base o Parecer da PGFN/CRJ/No 2117/2011, e com a devida vênia da i. Conselheira
Relatora Ana Paula Fernandes transcrevo a seguir o correspondente excerto de seu voto sobre o
tema:
(...)
Essa matéria já foi discutida por este Colegiado recentemente, tendo como base o
Parecer da PGFN/CRJ/No 2117/2011, para tanto cito trecho do voto do Conselheiro
Mário Pereira de Pinho Filho:
(...)
É certo que a Lei de Custeio Previdenciário, sendo norma de caráter tributário,
não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000364/2007-01

formas de direito privado, como, no meu entender, é o caso do Direito do
Trabalho. Assim, ao inserir o termo “salário” na definição da base de cálculo
das contribuições, a norma previdenciária buscou preservar o alcance da
expressão tomada de empréstimo da legislação trabalhista, em toda a sua
abrangência.
(...).
Assim, a princípio, a base de cálculo das contribuições previdenciárias (salário-
de-contribuição) abrange toda e qualquer forma de benefício habitual destinado
a retribuir o trabalho, seja ele pago em pecúnia ou sob a forma de utilidades, aí
incluídos alimentação, habitação, vestuário, além de outras prestações e in
natura. Exclui-se da tributação somente aqueles benefícios abrangidos por
alguma regra isentiva ou que tenham sido disponibilizados para a prestação de
serviços, a exemplo de vestuário, equipamentos e outros acessórios destinados a
esse fim.
Destarte, a definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em
relação às rubricas objeto de lançamento deve levar em consideração sua
natureza jurídica, a existência ou não de normas que lhes concedam isenção e o
cumprimento dos requisitos necessários ao usufruto desse favor legal.
Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma
exaustiva, as diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da
base de cálculo da Contribuição Previdenciária. Em se tratando de salário
utilidade pago sob a forma de alimentação, dispõe a alínea “c” do citado § 9o:
[...]§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
[...]Nos termos dos disposições legais encimadas, para que a parcela referente à
alimentação in natura recebida pelo segurado empregado seja excluída do
salário-de-contribuição é necessário essa seja paga de acordo com o Programa
de Alimentação do Trabalhador – PAT, instituído pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, de conformidade com a Lei no 6.321/1976.
A despeito do que dispõe a legislação trabalhista e previdenciária, o
entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ é de
que, em se tratando de pagamento in natura, o auxílio-alimentação não sofre
incidência de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no
PAT, visto que ausente a natureza salarial da verba. Nesse sentido é a decisão
consubstanciada no AgRg no REsp no 1.119.787/SP:
(...)
Em virtude do entendimento pacificado no STJ, foi editado Ato Declaratório n°
03/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), publicado no
D.O.U. de 22/12/2011, com base em parecer aprovado pelo Ministro da
Fazenda, o qual autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de
contribuição previdenciária”, independentemente de inscrição no PAT.
Conforme alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 RICARF, os membros das
turmas de julgamento do CARF podem afastar a aplicação de lei com base em
ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522/2002 (como é o caso do Ato Declaratório no
3/2011).Resta, portanto, perquirir se a situação retratada nos autos se amolda
ou não ao previsto em referido Ato Declaratório.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000364/2007-01

Segundo consta da decisão recorrida: “quando o próprio empregador fornece a
alimentação aos seus empregados, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT”.
De fato, as notas fiscais de fls. 168/460 demonstram que o beneficio oferecido
aos trabalhadores era na forma de alimentação não processado, semelhante a
cestas básicas.
Desse modo, em linha com o Ato Declaratório PGFN no 3/2011 e, considerando
os julgados do STJ que fomentaram sua edição, dentre os quais encontra-se o
AgRg no REsp no 1.119.787, entendo pelo não acolhimento das pretensões
recursais
Conclusão Ante o exposto voto por conhecer e negar provimento ao Recurso
Especial.
(...)
24. Diante do entendimento explanado, deve-se claramente ser externada a
congruente comunhão com tal posicionamento por este Conselheiro e, portanto, não entende-se
por não ocorrer incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas fornecidas in natura
a título de alimentação aos segurados a seu serviço, sobremaneira na espécie, onde foram
distribuídas cestas de alimentos, independentemente da interessada estar regularmente inscrita no
PAT ou não.
Conclusão
25. Conclui-se então que deve ser reconhecida parcialmente a preliminar de
decadência parcial da notificação arguida, mas com o reconhecimento da pretensão da recorrente
no sentido de não incidência de contribuição previdenciária sobre o fornecimento de cestas
básicas a seus segurados, independentemente de estar regularmente inscrita no PAT ou não, todo
o lançamento deve ser exonerado.
Conclusão
26. Isso posto, voto em dar provimento ao recurso.

acompanhado
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital